Tribunal: TJDFT
Processo: 0011455-83.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL. PROVAS.

Conjunto probatório que ampara a condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações da informante, confirmando a autoria e a materialidade da contravenção penal descrita na denúncia.

Apelo desprovido.